Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMAS QUE REGULEM O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO NA LOCALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO POTESTATIVO PELO DECURSO DO TEMPO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato que indeferiu o pedido administrativo de viabilidade de localização, em razão da ausência de normas urbanísticas que regulem o uso e a ocupação do solo na localidade em que se pretende o exercício da atividade econômica.
2. O princípio da legalidade tem enfoques diferentes nas esferas privada e pública. Enquanto o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a Administração Pública só pode fazer o que está determinado (atuação vinculada) ou autorizado por lei (atuação discricionária).
3. O art. 6o, caput e § 1o, do Decreto 36.948/2015, bem como os arts. 4o e 9o da Lei 5.547/2015, estabelece que a viabilidade de localização será deferida atendidas as disposições legais e que deve ser concedida para atividades econômicas elencadas na referida lei que sejam compatíveis com os parâmetros de uso e ocupação do solo definidos para o local, pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, pelo respectivo Plano de Desenvolvimento Local – PDL e pelas demais normas de uso e ocupação do solo aplicáveis.
4. Desta forma, é vedado à Administração Regional deferir o pedido de viabilidade de localização sem que haja regulamentação específica sobre a área onde se pretende implementar a atividade econômica.
5. O fato de a impetrante/apelante exercer a atividade no local há quase 20 anos não lhe confere o direito potestativo à concessão da viabilidade de localização. Ademais, o acervo probatório demonstra que: 1) a licença de funcionamento apresentada se refere a estabelecimento localizado na Asa Norte, ou seja, em área diversa da que se pretende a viabilidade de localização; e 2) os alvarás de funcionamentos anexados foram concedidos em caráter precário, com prazo determinado (1 ano) e improrrogável, e se aplicam somente ao período de 20/08/2003 a 06/09/2006.
6. Recurso conhecido e desprovido.